Tribunal: STF
Processo: ARE 904399
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ACRÉSCIMO DE 25% DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ. ANALOGIA DAS APOSENTADORIAAS POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRANCONSTITUCIONAL. 



    1. O deslinde da controvérsia relativa à possibilidade de extensão dos 25% da aposentadoria para beneficiários que se aposentaram por idade ou contribuição, por aplicação análoga do artigo 45 da Lei 8.213/1991, cinge-se ao âmbito infraconstitucional e ao exame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.